Tribunal: TJBA
Processo: 8030078-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030078-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Advogado(s)
:
THIAGO MARCHIONI

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, atribuindo à ré o ônus da prova em ação regressiva proposta por seguradora por dano material que resultou do furto em um veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) aplicabilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil ao caso concreto; (ii) caracterização de prova diabólica ou impossível na atribuição à empresa do ônus de comprovar fato negativo; (iii) alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela inversão do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não se fundou na aplicabilidade das regras das relações de consumo, mas na distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, considerando a maior facilidade da empresa ré em produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia.

4. A empresa possui melhores condições técnicas e fáticas para demonstrar a situação específica do local onde alegadamente ocorreu o furto, a existência de delimitação entre área pública e particular, o controle de acesso, a vigilância e a destinação do espaço como estacionamento para seus funcionários.

5. É presumível que a empresa tenha domínio sobre o território de seu próprio imóvel e suas adjacências, detendo conhecimento específico sobre a configuração física do local, os limites de sua propriedade, os sistemas de segurança existentes, as permissões de uso de suas dependências e áreas circunvizinhas.

6. A empresa encontra-se em posição privilegiada para apresentar elementos probatórios relacionados à sua propriedade, tais como depoimentos de empregados, imagens de câmeras de vigilância, plantas do estabelecimento, documentos que comprovem os limites de sua propriedade, registros de controle de acesso, entre outros elementos que somente ela possui condições de produzir.

7. A distribuição dinâmica do ônus probatório não caracteriza antecipação do resultado da demanda, mas estabelece qual das partes deve suportar o encargo de provar determinado fato ou circunstância, não prejulgando o mérito da causa e preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.